Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-03.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c com devolução de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Nulidade da cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao prazo de 60 meses contados da assinatura do contrato de financiamento. Prazo incerto e abusivo. Aplicação do tema repetitivo 996 do STJ. Danos materiais comprovados,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c com devolução de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Nulidade da cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao prazo de 60 meses contados da assinatura do contrato de financiamento. Prazo incerto e abusivo. Aplicação do tema repetitivo 996 do STJ. Danos materiais comprovados, representados pelos alugueres despendidos durante o lapso temporal de atraso. Sentença mantida. Recurso negado.